Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721819-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: JOSE RODRIGUES DE MELO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a Apelação interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A (ID 30103641) se encontra acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725018 01429.122177 5 87420000001807 (ID 30103643), enquanto o comprovante de pagamento apresenta a numeração 00190.00009 02941.725075 00263.109175 1 87450000001807 (ID 30103644). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator